Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-05.2019.8.26.0587
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência de carência de ação por litispendência. Autos n° 0001737-382014.8.26.0587 que encerram apuração de responsabilidade criminal pelo dano ambiental. Natureza e objeto absolutamente diverso dos presentes autos de Ação Civil Pública. 2. OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. Área de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência de carência de ação por litispendência. Autos n° 0001737-382014.8.26.0587 que encerram apuração de responsabilidade criminal pelo dano ambiental. Natureza e objeto absolutamente diverso dos presentes autos de Ação Civil Pública. 2. OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. Área de preservação permanente em que se constata supressão de vegetação nativa, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, bem como a impermeabilização do solo e perpetuação da situação ante a manutenção das construções realizadas irregularmente. Conjunto probatório que comprova o impedimento da regeneração natural de área degrada, em detrimento da fauna e da flora que compõe aquele ecossistema. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001093-05.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante IVANI RODRIGUES
GUSMÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.739 - Apelação / Remessa Necessária no 1001093-05.2019.8.26.0587 - São Sebastião - IVA
2/5
Voto no 17.739
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação no 1001093-05.2019.8.26.0587
Apelante: Ivani Rodrigues Gusmão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Guilherme Kishner
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO
AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência
de carência de ação por litispendência. Autos n°
0001737-382014.8.26.0587
que
encerram
apuração
de
responsabilidade criminal pelo dano ambiental. Natureza e objeto
absolutamente diverso dos presentes autos de Ação Civil Pública.
2. OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
APP. Área de preservação permanente em que se constata
supressão de vegetação nativa, sem autorização dos órgãos
ambientais competentes, bem como a impermeabilização do solo e
perpetuação da situação ante a manutenção das construções
realizadas irregularmente. Conjunto probatório que comprova o
impedimento da regeneração natural de área degrada, em
detrimento da fauna e da flora que compõe aquele ecossistema.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação Civil Pública, interposto contra a r. sentença de fls. 121/126, proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, que julgou
improcedente o pedido em relação ao Município de São Sebastião, reconhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.739 - Apelação / Remessa Necessária no 1001093-05.2019.8.26.0587 - São Sebastião - IVA
3/5
não ter sido caracterizada a omissão da Administração Pública e respectiva
responsabilidade civil, e; procedente o pedido contra o particular para condenar
em:
a) obrigação de não fazer consistente em cessar toda e
qualquer atividade degradadora do meio ambiente local, sob pena de multa diária
no valor equivalente a R$ 200,00;
a) obrigação
de fazer consistente na demolição das
edificações erigidas em APP, com a retirada de entulho, de espécies exóticas, de
aterro, restaurando o status quo ante, mediante projeto a ser submetido ao órgão
ambiental competente, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor
equivalente a R$ 200,00. Por fim, consignou que eventual inviabilidade técnica na
recuperação da área resultaria em conversão em perdas e danos, a ser apurada em
fase de liquidação de sentença.
O particular interpôs recurso de apelação sustentando,
preliminarmente, carência de ação por litispendência com os autos n°
0001737-382014.8.26.0587 originado da mesma infração, bem como em razão do
cumprimento do embargo e da recomposição vegetal (fls. 134/138).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 147).
O Ministério Público de 2a Instância ofereceu parecer
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 154/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.739 - Apelação / Remessa Necessária no 1001093-05.2019.8.26.0587 - São Sebastião - IVA
4/5
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, inexistente hipótese de carência de
ação por litispendência destes autos com os autos n° 0001737-38.2014.8.26.0587,
notadamente diante da natureza absolutamente diversa das ações, a presente que
apura a responsabilidade civil pelos danos ambientais causados e a recomposição
dos danos e àquela a responsabilidade criminal.
E muito embora ambas as ações possam compreender
medidas comuns a cessar a violação do bem jurídico tutelado, tais medidas não
caracterizam em absoluto a identidade dos elementos da ação.

No mérito, compulsando os autos, verifica-se que o
Ministério Público propôs ação civil pública contra o ocupante de área de
preservação permanente, já que situada em floresta ombrófila densa secundária,
em estágio médio de regeneração.
Neste passo, o conjunto probatório amealhado aos
autos permite a conclusão de que efetivamente as construções erigidas no local
acarretaram em dano ambiental, notadamente o Termo de Vistoria Ambiental n°
23112017003089 (fls. 31/34).
Com efeito, as construções erigidas no local foram
realizadas e estão inseridas em área de Área de Preservação Permanente, sem
prévia autorização do órgão ambiental competente, impedindo a regeneração
natural da floresta nativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.739 - Apelação / Remessa Necessária no 1001093-05.2019.8.26.0587 - São Sebastião - IVA
5/5
Por sua vez, o particular se limitou a informar que
recuperou a área, todavia sem apresentar qualquer elemento a comprovar a
efetiva recuperação da área degradada.
Assim, incontroverso o dano ambiental, bem como
ausente prova efetiva de que houve a recuperação integral da área, de rigor, as
imposições de obrigação de fazer e não fazer a assegurar a tutela ambiental.
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator